Tribunal: TJSP
Processo: 1135153-52.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
Ação de enriquecimento sem causa. Crédito bancário. Extinção com resolução de mérito com fulcro na prescrição. Apelação. Descabimento da ação de enriquecimento sem causa ante existência de contrato a respaldar a pretensão. Hipótese, ademais, em que a subsidiariedade que caracteriza a ação in re verso, conforme expressa previsão no art. 886 do Código Civil, obsta a cumulação do prazo trienal

Ementa:
Ação de enriquecimento sem causa. Crédito bancário. Extinção com resolução de mérito com fulcro na prescrição. Apelação. Descabimento da ação de enriquecimento sem causa ante existência de contrato a respaldar a pretensão. Hipótese, ademais, em que a subsidiariedade que caracteriza a ação in re verso, conforme expressa previsão no art. 886 do Código Civil, obsta a cumulação do prazo trienal disposto no art. 206, §3o, IV, do Código Civil com o prazo quinquenal preconizado no §5o, I, do mesmo dispositivo. Adoção dos fundamentos desenvolvidos no julgamento da apelação n. 1135806-54.2018.8.26.0100, pela 19a Câmara de Direito Privado desta Corte. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952322
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1135153-52.2018.8.26.0100, da Comarca de Franca, em que é apelante OMNI
BANCO S.A., é apelado JOSE ANTONIO RAMOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1135153-52.2018.8.26.0100 -Voto no
2
APELAÇÃO N. 1135153-52.2018.8.26.0100
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTE: BANCO OMNI S/A
APELADO: JOSÉ ANTONIO RAMOS
VOTO N. 10775
Ação de enriquecimento sem causa. Crédito bancário.
Extinção com resolução de mérito com fulcro na prescrição.
Apelação. Descabimento da ação de enriquecimento sem
causa ante existência de contrato a respaldar a pretensão.
Hipótese, ademais, em que a subsidiariedade que caracteriza
a ação in re verso, conforme expressa previsão no art. 886
do Código Civil, obsta a cumulação do prazo trienal
disposto no art. 206, §3o, IV, do Código Civil com o prazo
quinquenal preconizado no §5o, I, do mesmo dispositivo.
Adoção dos fundamentos desenvolvidos no julgamento da
apelação n. 1135806-54.2018.8.26.0100, pela 19a Câmara de
Direito Privado desta Corte. Sentença mantida. Recurso
desprovido.
Trata-se de apelação interposta por BANCO OMNI S/A contra a r.
sentença de fls. 103/105, por meio da qual o douto Juízo a quo julgou extinto o
processo, com resolução de mérito, ante o decurso do prazo prescricional previsto no
art. 206, §5o, I, do Código Civil.
Sustenta o apelante, em síntese, que a pretensão se funda no
enriquecimento sem causa, cujo prazo prescricional trienal se inicia após o termo
final do prazo quinquenal para exercício da pretensão de cobrança.
Requer a reforma da r. sentença e a procedência da demanda.
É o relatório.
É incontroverso o decurso do prazo de cinco anos para exercício da
pretensão de cobrança do crédito oriundo de saldo devedor de contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1135153-52.2018.8.26.0100 -Voto no
3
empréstimo bancário.
Diante da ação de enriquecimento sem causa investida pela casa
bancária, resta averiguar se a contagem do prazo previsto no art. 206, §3o, IV, do
Código Civil se principia do vencimento final da obrigação, como aduzido na r.
sentença, ou do dia seguinte ao término do prazo quinquenal para reclamar dívida
líquida retratada em instrumento particular.
Pois bem; a despeito da combatividade dos patronos do apelante, o
inconformismo não se sustenta.
A celeuma foi exaurida em substancioso acórdão proferido pela 19a
Câmara de Direito Privado desta Corte, relatado pelo eminente Desembargador
Hamid Bdine, no julgamento de apelação aforada no processo n.
1135806-54.2018.8.26.0100, também pela instituição financeira Banco Omni S/A,
com base nos mesmos fundamentos ora devolvidos a exame.
Dada a similitude das causas e tendo em vista o esgotamento
argumentativo do tema pelo ilustre Julgador, transcreve-se o teor do voto proferido
no referido julgamento, comungando-se integralmente dos elementos de convicção
expostos:
“Examinando o Capítulo próprio dedicado ao
enriquecimento sem causa (art. 884 e seguintes do
Código Civil), nota-se que a caracterização dessa
modalidade de ação depende da presença de requisitos
específicos, entre os quais, a causa jurídica.
A caracterização do enriquecimento sem causa exige
falta de contrato ou previsão legal:
'A ausência de causa jurídica é o requisito mais
importante para o reconhecimento do enriquecimento
sem causa. Não haverá enriquecimento sem causa
quando o fato estiver legitimado por um contrato ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1135153-52.2018.8.26.0100 -Voto no
4
outro motivo previsto em lei. Somente quando não
houver nenhum destes dois fundamentos é que haverá
ilicitude no locupletamento.' (Código Civil Comentado.
Doutrina e Jurisprudência. Min. Cezar Peluso
(Coord.), 8a ed., Manole, 2014, p. 848).
Por isso, havendo causa jurídica determinante para a
cobrança do crédito da apelante (contrato de mútuo fs.
8/9), não há margem para a incidência do prazo trienal
relativo ao enriquecimento sem causa.
E mais, a restituição por enriquecimento sem causa só
é possível, se a lei não conferir ao lesado outro meio
para se ressarcir do prejuízo sofrido, conforme dispõe
o art. 886 do CC.
Assim sendo, dado o seu caráter subsidiário, havendo a
prescrição da ação específica, não seria possível que a
apelante se valesse da ação de enriquecimento sem
causa para receber o suposto crédito que tem direito:
'O conceito básico que predomina a respeito da
subsidiariedade é que a ação de enriquecimento deve
ser entendida como um remédio excepcional, cujo
exercício é condicionado à inexistência de outra
solução
prevista
em
lei.
A
verificação
da
subsidiariedade não deve ser feita abstratamente, a
priori, mas analisada em concreto, conforme as
particularidades da questão submetida a julgamento,
em que se averiguará a possibilidade ou não da
existência de outros meios disponíveis ao demandante
para recompor a perda sofrida.' (Giovanni Ettore
Nanni, Enriquecimento sem causa, Saraiva, 2004, p.
268/270).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1135153-52.2018.8.26.0100 -Voto no
5
Esse é o posicionamento do E. Superior Tribunal de
Justiça:
'RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL
E
PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO ART. 535
DO CPC. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
RESTITUIÇÃO POR ENRIQUECIMENTO
SEM CAUSA. CARÁTER SUBSIDIÁRIO.
EXISTÊNCIA DE MEIO PRÓPRIO PARA
DEFENDER
O
DIREITO.
(...)
2.
A
configuração do enriquecimento sem causa
requer a conjugação de quatro elementos: a) o
enriquecimento em sentido estrito de uma
parte; b) o empobrecimento da outra parte; c)
o nexo de causalidade entre um e outro; d) a
ausência de justa causa. 3. Quanto à ação in
re verso, o art. 886 do Código Civil preceitua
não ser cabível nos casos em que existir na lei
outros meios de pleitear a recomposição do
patrimônio desfalcado. 4. É função da
subsidiariedade, prevista na lei a proteção do
sistema jurídico, para que, mediante a ação de
enriquecimento, a lei não seja contornada ou
fraudada, evitando-se que o autor consiga,
por meio da ação de enriquecimento, o que lhe
é vedado pelo ordenamento. 5. Nos casos em
que ocorrida a prescrição de ação específica,
não pode o prejudicado valer-se da ação de
enriquecimento, sob pena de violação da
finalidade da lei. 6. Recurso especial não
provido.' (REsp 1497769/RN, rel. Min. Luis
Felipe Salomão, j. 5.5.2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1135153-52.2018.8.26.0100 -Voto no
6
Diante
do
caráter
subsidiário
da
ação
de
enriquecimento não se deve admitir, como insiste a
apelante (fs. 81/82), que a incidência do prazo trienal
seja cumulada com o prazo previsto para a cobrança
de dívida baseada em instrumento particular.
Frise-se que a hipótese relativa ao REsp n.
1.323.468/DF, mencionado pela apelante a fs. 81, para
justificar que o prazo trienal deve ser considerado a
partir do fim do prazo previsto para a ação de
cobrança, não se relaciona ao caso.
O outro processo envolve ação cambial em que foi
aplicado o art. 48 do Decreto n. 2.044/1908, o qual
prevê a ação de locupletamento pelo portador em face
do sacador ou do aceitante do título.
Além disso, para reforçar o posicionamento ora
adotado, aludido acórdão também reconhece que o
'cabimento de demanda específica prevista em lei, apta
a conferir ao lesado os meios de se ressarcir do
prejuízo sofrido' não admite ação de locupletamento, o
que é suficiente para contrariar a pretensão da
apelante.
Desse modo, considerando a existência do contrato de
empréstimo celebrado pelas partes, a cobrança do
crédito deveria observar o prazo de cinco anos definido
pelo art. 206, §5o, I, do CC, sem qualquer margem
para o acréscimo do prazo trienal pretendido pela
apelante”.
Como bem aduzido, a existência de causa jurídica para a cobrança
retratada e a subsidiariedade que caracteriza a ação in re verso, nos termos do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1135153-52.2018.8.26.0100 -Voto no
7
886 do Código Civil1, impedem a almejada cumulação dos prazos prescricionais
previstos no §3o, IV, e no §5o, I, ambos do art. 206 do Código Civil.
Na espécie, a pretensão esteve respaldada em inadimplemento de
contrato de financiamento cujo instrumento o autor colacionou a fls. 09/10. Sendo
essa a causa a materializar o direito vindicado, a ação de enriquecimento sem causa
mostra-se inadequada.
Ademais, para exigir o direito creditório, a lei pôs à disposição do
banco a ação monitória e a ação de cobrança, ambas negligenciadas no tempo
oportuno para a propositura.
Ressalta-se que, in casu, o vencimento da obrigação ocorreu em
17.06.2012 (data da última parcela fls. 09), ao passo que a ação em testilha foi
ajuizada somente em 29.12.2018, quando já escoados os cinco anos preconizados no
art. 206, §5o, I, do Código Civil.
De rigor, então, a confirmação da r. sentença de mérito calcada no
art. 487, II, do CPC/2015.
Eis outros precedentes desta Corte:
“PRESCRIÇÃO
Ação visando cobrança de saldo
devedor em contrato de financiamento - Prazo
prescricional de 05 anos contado a partir do
vencimento da última parcela - Descabida a pretensão
da apelante de que deve ser aplicado o prazo de 03
anos previsto para as ações de enriquecimento sem
causa, contado do término do prazo de 5 anos previsto
no art. 206, §5o, I do CC - A ação fundada em
enriquecimento sem causa tem aplicação subsidiária,
apenas pode ser ajuizada caso não seja possível o
ajuizamento de ação específica - Precedente do E. STJ
1 “Art. 886. Não caberá a restituição por enriquecimento, se a lei conferir ao lesado outros meios
para se ressarcir do prejuízo sofrido”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1135153-52.2018.8.26.0100 -Voto no
8
- Sentença mantida Recurso improvido" (Apelação n.
1134998-49.2018.8.26.0100; Relator Des. J. B. Franco
de Godoi; 23a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 17/06/2019);
“Apelação Cível. Ação ordinária de locupletamento
sem
causa.
Sentença
de
extinção.
Prescrição
reconhecida. Inconformismo. Não acolhimento. Nota
promissória. Prazo trienal previsto no art. 206, § 3o,
IV, do Código Civil, a contar da data da consumação
da prescrição para a ação executiva, prevista no artigo
70 da Lei Uniforme de Genebra ("LUG"). Prescrição
verificada. Alegação que a ação está fundada no
enriquecimento sem causa previsto no art. 884 do
Código Civil. Caráter subsidiário. Restituição por
enriquecimento sem causa que só é possível se a lei não
conferir outro meio para se ressarcir do prejuízo
sofrido. Havendo causa jurídica determinante para a
cobrança do crédito, não há margem para a presente
ação. Sentença mantida. Recurso não provido”
(Apelação n. 1135441-97.2018.8.26.0100; Relator
Des. Hélio Nogueira; 22a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 11/06/2019);
“Ação de enriquecimento sem causa
Contrato de
financiamento bancário e Nota Promissória Sentença
que reconheceu a prescrição dos títulos Art. 206, §
5o, I, do Código Civil e Art. 206, § 3o, VIII, do Código
Civil
Ação de restituição por enriquecimento sem
causa
Natureza subsidiária
Existência de meio
próprio para defender o direito Inteligência do art.
886, do Código Civil Facultava-se ao banco ajuizar
ação de cobrança, ação monitória ou execução dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1135153-52.2018.8.26.0100 -Voto no
9
títulos
Inércia do credor
Sentença mantida

RITJ/SP, artigo 252 Assento Regimental no 562/2017,
artigo 23. Recurso não provido” (Apelação n.
1135096-34.2018.8.26.0100; Relator Des. Henrique
Rodriguero Clavisio; 18a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 17/05/2019)
Não prospera, enfim, a irresignação recursal.
Sem honorários recursais, ante a ausência de apresentação de
contrarrazões.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda matéria
devolvida no apelo se encontra prequestionada e que o juiz não está obrigado a
mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes, tampouco a citar
as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido fundamentadamente
apreciado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora